Tribunal: TJES
Processo: 0000954-48.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-48.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000954-48.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE. PROVAS ROBUSTAS. DESCONHECIMENTO DA IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000954-48.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, (cinco vezes), do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 31 dias-multa.

A defesa almeja tão somente a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, ao argumento de que não restou comprovada a participação do adolescente, ou a ciência da idade deste pelo apelante.

Inicialmente, extrai-se da denúncia que, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 23:00 horas, o apelante corrompeu o adolescente Higor Parreira dos Santos, de 17 anos, e subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, objetos e quantia em dinheiro, pertencentes às vítimas Jéssica Silva dos Santos, Ivanilson da Silva Viana, Kailane Vitória Rosa Zavarise e Moises Becker Manelli.

Ao compulsar os autos, denoto que a materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente demonstradas por meio do Boletins de ocorrência (fls. 08/09, 66/67, 69,70, 83/84), certidão de nascimento do menor (fl. 80), pelo Auto de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 15, 17 e 40), pelo Auto de apreensão (90/91), pelo Auto de Depósito (fl. 92/93, pelo Auto de restituição (fl. 94).

Somado a isso, a prova oral produzida não deixa dúvidas acerca da participação do adolescente.

As vítimas Ivanilson e Kailane, em Juízo (mídia de fl. 219), corroboraram os fatos narrados na denúncia, afirmando que foram roubadas por três indivíduos, os dois acusados e mais um.

Somado a isso, em sede policial, o ora apelante confessou ter praticado os roubos com o corréu João Batista e o Higor Parreira dos Santos.

Ainda, o adolescente também admitiu a participação no crime (fl. 78).

Cumpre ressaltar que o crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECRIAD, possui natureza formal, de modo que a condenação do agente, independe de prova
da efetiva corrupção dos valores do menor, bastando que o sujeito pratique um crime com um adolescente, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 500:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da provada efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Da mesma forma, quanto ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento da idade do adolescente, o c. STJ também já se manifestou pela inviabilidade da absolvição:

(...) Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido. Na espécie, ficou efetivamente comprovada, nos autos, não só a menoridade do adolescente, mas, também, a sua efetiva presença na cena do crime, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Portanto, não há que se falar em absolvição, na medida em que restou devidamente comprovado que o apelante, em conjunto com um adolescente, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis das vítimas.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.